Tribunal: TJMT
Processo: 1008158-43.2020.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008158-43.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SILVANO CAMPOS ROZENDO - CPF: 603.665.321-20 (APELANTE), APARECIDA MARIA LEITE - CPF: 802.209.591-53 (ADVOGADO), THIAGO LUIZ ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 996.941.401-10 (ADVOGADO), BOM FUTURO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 10.425.282/0001-22 (APELADO), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação interposto contra sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa na ação de indenização por lucros cessantes e dano moral, extinguindo o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inc. VI, do CPC, e condenando o apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o apelante possui legitimidade ativa para propor a ação em razão de sua alegada condição de garantidor e avalista da transação comercial; e (ii) estabelecer se a sentença merece reforma para julgar procedente o pedido de indenização.

III. Razões de decidir

A ilegitimidade ativa configura-se quando a parte ajuíza ação em nome próprio para pleitear direito alheio, salvo expressa autorização legal, conforme disposto no art. 18 do CPC.

O vínculo do apelante com a relação jurídica em discussão, como garantidor ou avalista, não transfere legitimidade para pleitear direitos atribuídos exclusivamente à pessoa jurídica adquirente do bem ou titular da relação contratual.

A separação entre pessoa física e jurídica deve ser respeitada, salvo hipóteses excepcionais não demonstradas nos autos, o que corrobora a decisão de origem.

Não foram apresentados elementos que justifiquem a reforma da sentença quanto ao reconhecimento da ilegitimidade ativa e à extinção do processo sem julgamento do mérito.

Majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais, em conformidade com o art. 85, §11, do CPC, para R$ 2.500,00, considerando o desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “Ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo expressa autorização legal. A condição de garantidor ou avalista não confere legitimidade ativa para pleitear direitos atribuídos exclusivamente à pessoa jurídica.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 18, caput; 485, inc. VI; 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC n. 0045937-05.2015.8.11.0041, 1ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 02.08.2022; TJMT, RAC n. 150.949/2016, 5ª Câm. Cív., Rela. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 14.12.2016.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Silvano Campos Rozendo, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de indenização por lucros cessantes c/c dano moral que lhe move contra a Bom Futuro Agrícola Ltda., acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa invocada na peça de defesa e julgou extinto o feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado,
o apelante sustenta que foi o garantidor de toda a transação comercial e que os prejuízos causados pelo defeito do produto impactaram diretamente sua atividade econômica, já que utiliza o veículo para transporte de cargas. Segue sustentando, que foi o responsável por negociar com a apelada e que sua posição como avalista dos empréstimos que financiaram a aquisição do bem demonstra seu envolvimento direto na relação jurídica. Afirma que a separação entre pessoa jurídica e física não deve ser interpretada de forma absoluta, especialmente quando há evidências de danos diretos à pessoa física do sócio. Requer a reforma da r. sentença, para reconhecer a sua legitimidade ativa
ad causam
e, via de consequência julgar procedente os pedidos iniciais.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 246542710), pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo ainda, a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, §11, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Silvano Campos Rozendo ajuizou ação de indenização por lucros cessantes c/c dano moral em desfavor da Bom Futuro Agrícola Ltda., aduzindo que
adquiriu da empresa ré um “Trac/C. Trator/Cab Esten Iveco/ stralis 800S48TZ ano 2013 modelo 2013 cor branca vulgo Cavalo Mecânico” e o “Esp/ Reboque /Dolly modelo R/Guerra AG DL ano 2013 modelo 2014 cor verde”, no valor total de R$ 295.000,00 (duzentos e noventa e cinco mil reais) pagos por meio de transferência bancária em outubro 2019, tendo efetuado empréstimos junto ao Banco Bradesco para suportar as parcelas vincendas, contudo, na primeira viagem realizada, o cavalo mecânico apresentou problemas no motor, com vazamento de óleo, sendo necessários 02 (dois) abastecimentos para retornar a cidade de Várzea Grande/MT.

Segue aduzindo que, a fim de solucionar os problemas apresentados, oportunizou que a ré promovesse o reparo do veículo por duas oportunidades, entretanto, os problemas persistiram, de modo que a mesma solicitou, em 25.11.2019, que o bem fosse deixado sob sua responsabilidade, com a promessa de enviar o cavalo mecânico para a concessionária IVECO, porém, somente em 15.01.2020 recebeu o veículo consertado, ficando 41 (quarenta e um) dias sem poder utilizá-lo na sua atividade econômica de transporte de cargas, motivando o manejo da demanda.

Devidamente citada, a ré apresentou defesa (id. 246543168) arguindo preliminarmente a ilegitimidade ativa do autor, sob a alegação de que o contrato de compra e venda em questão foi firmado com a empresa S C Rozendo Transportes Ltda. – ME. No mérito, defendeu a improcedência da demanda, ante a ausência de responsabilidade pelos danos alegados.

O douto magistrado
a quo
acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa invocada na peça de defesa e julgou extinto o feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa (id. 246542703).

Irresignado, o apelante sustenta que foi o garantidor de toda a transação comercial e que os prejuízos causados pelo defeito do produto impactaram diretamente sua atividade econômica, já que utiliza o veículo para transporte de cargas.

Segue sustentando, que foi o responsável por negociar com a apelada e que sua posição como avalista dos empréstimos que financiaram a aquisição do bem demonstra seu envolvimento direto na relação jurídica.

Afirma que a separação entre pessoa jurídica e física não deve ser interpretada de forma absoluta, especialmente quando há evidências de danos diretos à pessoa física do sócio. Requer a reforma da r. sentença, para reconhecer a sua legitimidade ativa
ad causam
e, via de consequência julgar procedente os pedidos iniciais.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que a controvérsia principal de demanda reside na alegação de que os danos sofridos pelo apelante, enquanto pessoa física, derivam diretamente da falha no produto adquirido em nome da pessoa jurídica S.C. Rozendo Transportes Ltda. – ME.

In casu
, em que pese às alegações do recorrente, o certo é que
a sua
ilegitimidade ativa decorre justamente do fato de que o contrato de compra e venda, bem como os financiamentos associados à transação, foram realizados pela pessoa jurídica S.C. Rozendo Transportes Ltda. – ME, conforme comprovam os documentos de id. 246542235 a id. 246542247.

Dessa forma, ainda que o apelante defenda o contrário, o art. 18,
caput
, do CPC, elucida a questão ao dispor que
“
Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico
”
.

Não obstante, o Código Civil, em seu art. 985, estabelece que a personalidade jurídica da sociedade empresária não se confunde com a de seus sócios ou administradores.

Assim, as sociedades empresariais possuem personalidade distinta de seus sócios, sendo titulares exclusivos de direitos e obrigações decorrentes de suas relações jurídicas. Essa separação implica que os prejuízos relacionados à atividade empresarial são, em regra, de titularidade da pessoa jurídica.

Tal princípio é reforçado pela autonomia patrimonial conferida à pessoa jurídica, o que a torna a titular exclusiva de direitos e obrigações decorrentes de seus atos.

A proposito:

“RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO. COMPRA E VENDA DE LINHA DE MONTAGEM INDUSTRIAL. SÓCIOS. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM.
JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. VALOR FIXADO. RAZOABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NA VIA ESPECIAL. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais proposta por 3 (três) empresas integrantes de um mesmo grupo e seus sócios contra outra empresa, fundada em suposto inadimplemento contratual.

2. A legitimidade ativa constitui requisito de natureza processual que se relaciona à admissibilidade do provimento jurisdicional pretendido. A propósito, o que se examina é se a parte autora possui alguma relação jurídica no tocante ao réu que envolva o direito material deduzido.

3. A pessoa jurídica não se confunde com a pessoa dos seus sócios e tem patrimônio distinto.
[...]”
(STJ, EREsp n. 1.605.466/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 16.08.2016 – negritei).

Nessa trilha, andou bem o d. magistrado ao asseverar,
verbis
:

“
No caso, a preliminar de ilegitimidade ativa deve ser acolhida.

Isso porque, os documentos acostados aos autos comprovam que o veículo em discussão, qual seja Trac/C. Trator/Cab Esten Iveco/stralis 800S48TZ ano 2013 modelo 2013 cor branca vulgo Cavalo Mecânico, foi adquirido em nome da empresa S C Rozendo Transportes LTDA ME (id. 30131090 - Pág. 1); que os empréstimos para aquisição daquele estão em nome da mencionada empresa (id. 30131455 - Pág. 1); e que o recibo da transferência para pagamento do bem também consta em nome da empresa (id. 30131445).

Nesse contexto documental, é incontroverso que a pessoa Jurídica de S C Rozendo Transportes LTDA ME foi quem efetivamente firmou o contrato em questão.

E, muito embora conste que o autor efetuou as negociações para a aquisição do veículo, ele na verdade figura apenas como representante da pessoa jurídica, não significando que seja ele o titular dos direitos reclamados.

Desta forma, o autor é parte ilegítima, pois a sociedade empresarial possui personalidade jurídica própria, sendo sujeito de direito e obrigações, [...]

E, a personalidade jurídica da sociedade empresária não se confunde com a de seus sócios ou administradores, logo, em princípio, o patrimônio da sociedade empresária é distinto do de seus sócios.

Cabe ressaltar que, conquanto o autor conste como avalista dos contratos de empréstimos realizados, tal condição não lhe permite discutir sobre eventuais direitos relacionados ao veículo, mas, sim, apenas sobre o débito que consta como garantidor.

De tal modo, evidente que há incompatibilidade do pedido inicial em razão da ilegitimidade ativa do autor, sendo vedado pelo ordenamento processual o pleito de direito alheio em nome próprio conforme disposição expressa do artigo 18 do Código de Processo Civil.

Portanto, diante da ilegitimidade ativa, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. E como a legitimidade ativa é uma das condições da ação (legitimidade e interesse processual) e as condições da ação são questões de ordem pública, a qualquer tempo a falta de uma delas deve ser reconhecida pelo juiz.”
(id. 246542703 – negritei).

Outro não é o entendimento jurisprudencial,
verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. EXTINÇÃO POR ILEGITIMIDADE ATIVA. DECISÃO SURPRESA. NÃO EVIDENCIADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser reconhecida a ilegitimidade ativa, quando ajuizada ação em nome próprio para pleitear direito alheio
.

Não se configura decisão surpresa quando a parte em momento oportuno se manifestou sobre a ilegitimidade ativa.”
(TJMT, RAC n. 0045937-05.2015.8.11.0041, 1ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 02.08.2022 – negritei e grifei).

“AÇÃO DECLARATÓRIA – CONTRATO DE SEGURO GARANTIA – DECLARAÇÃO DA AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR PELA SEGURADORA – TOMADOR ILEGÍTIMO – ILEGITIMIDADE ATIVA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O art. 18 do CPC dispõe que ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei
.”
(TJMT, RAC n. 150.949/2016, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 14.12.2016 – negritei e grifei).

Destarte, ficando evidenciado que se está diante da hipótese descrita pelo art. 18, do CPC c/c art. 985, do C. Civil, outro caminho não há que o de se concluir pela manutenção do reconhecimento da ilegitimidade ativa do autor da demanda.

Portanto, por estes termos e estribados nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025